Tribunal: STF
Processo: ARE 1510178
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.